Tribunal: STF
Processo: Rcl 59474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação formalizada por Alane Silva Mendes To Kaipp, em face de acórdão da 3ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0803692- 30.2019.8.15.2001, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 765.320-RG/MG e no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Temas nº 916 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    2. A reclamante narra que, na origem, propôs ação de cobrança em face do ente público reclamado, requerendo o pagamento de FGTS além das verbas referentes às atividades efetivamente prestadas, pois alega que houve desvio de função.



    3. A sentença proferida acolheu parcialmente o pedido formulado, determinando o pagamento do saldo de salários e o recolhimento do FGTS. Foi interposta apelação, a qual o Tribunal reclamado negou provimento, mantendo os termos da sentença. Opostos embargos de declaração, foi a eles negado provimento. Informa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a improcedência do agravo regimental em recurso extraordinário.



    4. Afirma que o acórdão reclamado incorreu em error juris, pois “o STF no tema 916 jamais falou que os salários do prestador de serviço seriam apreciados pelo seu sentido estrito, criando um óbice inexistente na decisão do tema 916, para fazer a decisão do STF tornar-se mais favorável à fazenda pública”. Assevera que houve omissão e contradição no caso em tela, ao argumento de que “comprovadamente trabalhou durante o período laboral como se fosse professora, foi atestado pelo acórdão embargado, e percebia salário como se exercesse atividade de nível elementar” (e-doc. 1, p. 8).



    5. Requer a procedência do pedido formulado para reformar a decisão reclamada. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, defiro a justiça gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, inicialmente, alega-se a inobservância da decisão proferida no RE nº 765.320-RG/MG, Temas RG nº 916.



    9. Esta Corte, no julgamento do mencionado paradigma, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).



    10. O Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, assim sentenciou (e-doc. 4, p. 115, 119-120; grifos nossos):



    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DIREITOS SOCIAIS. CONTRATAÇÃO DIRETA. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO IRREGULAR. DEPÓSITO DO FGTS. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA.



    - Os tribunais superiores têm reiteradamente decidido pelo depósito e levantamento do FGTS decorrente de contratos administrativo/temporários impondo-se assim, que o Réu efetue os depósitos referentes ao período da prestação laboral e a imediata liberação em favor do(s) credor(es), ou o(s) indenize diretamente.



    (...)



    MÉRITO



    A pretensão da inicial é focada na cobrança dos valores devido ao montante do FGTS, que não foi depositado, cuja relação laboral é um contrato administrativo e outros direitos sociais.



    (...)  



    Quanto ao pedido no que se refere ao FGTS exposto na inicial, o(a) Autor(a) requer, por meio da presente demanda, que este juízo julgue procedente seu pedido, para condenar o MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA  a efetuar os depósitos na conta vinculada do FGTS.           



    De forma que, merece guarida o pleito do(a) autor(a),  no tangente aos depósitos na conta vinculada do FGTS.    



    A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:  



    ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - RE 830962 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)



    (...)  



    Assim, ante a irregularidade quando da contratação da promovente, eis que teve seu contrato firmado sem prévia aprovação em concurso público ou em qualquer processo seletivo, é que não merece guarida os pleitos formulados na inicial, salvo no que se refere aos depósitos do FGTS, conforme acima mencionado.  



    É de concluir-se, pois, que a contratação do(a) promovente desobedeceu aos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal, causando um vício insanável, razão pela qual, dos pleitos formulados pelo(a) Autor(a), só lhe será assegurado(a) o depósito dos valores referentes ao FGTS. 



    Esse período passou a ser regido pela legislação trabalhista no que se refere ao FGTS, incluindo-se assim, dentro da permissibilidade legal da pretensão do(s) Autor(es).



    Tratando-se de contrato temporário só cabe a reclamação referente ao FGTS e saldo de salários; aqui não há prova de débito de salário, com efeito descabe a postulação das outras verbas sociais.



    Descabe o pedido de desvio de função devido à natureza do contrato administrativo temporário. (...)”.



    11. Em sede de apelação, o Relator negou provimento ao recurso por entender que a situação dos autos está em conformidade com o entendimento desta Corte. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão (e-doc. 4, p. 48-49):



    “A matéria em questão já foi apreciada pela Corte Suprema em sede de recursos repetitivos, pois trata-se de contrato temporário por excepcional interesse público. 



    A sentença julgou procedente em parte o pedido da autora, determinando, apenas, o pagamento da indenização correspondente ao FGTS relativo aos valores não recolhidos relativos ao período de 01/03/2005 a 01/07/2018, respeitada a prescrição trintenária, devidamente atualizado pelo IPCA, e juros de mora de 0,5% (meio por cento), a partir da citação, além da condenação em honorários advocatícios que serão arbitrados quando da liquidação da sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Inicialmente, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no RE 705.140/RS, RE 596.478/RR e RE 765.320/MG (Temas 308, 191 e 916), reconhecendo a existência de repercussão geral sobre os temas, firmou entendimento no sentido de que as contratações pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público são ilegítimas e não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, aos depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, inclusive para os servidores temporários.



    (...)



    In casu, a sentença combatida pronunciou-se no sentido de ser devido o depósito na conta vinculada do FGTS do trabalhador, mesmo quando o contrato venha ser declarado nulo, estando em harmonia com o posicionamento da Suprema Corte, firmado em decisão submetida ao crivo da repercussão geral.” 



    12. Verifico que, em sede de agravo interno, assim decidiu a 3ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (e-doc. 4, p. 1-2; grifos do original):



    “(...) V O T O



    Repise-se que a questão deduzida nos presentes autos gira em torno do recebimento de diferenças salariais resultantes de desvio de função em contratos declarados nulos, provenientes de servidores contratados sem concurso público, e que, possuem direito apenas ao saldo de salário e ao FGTS.



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando apenas o pagamento da indenização correspondente ao FGTS não recolhido relativo ao período de 01/03/2005 a 01/07/2018, observada a prescrição trintenária, inviabilizando, assim, a postulação das outras verbas sociais. Bem como em honorários que serão fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Inicialmente, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor temporário, sendo nulo o contrato de prestação de serviço, possui direito apenas ao pagamento do saldo de remuneração, recolhimento e levantamento do FGTS, aplicando-se a ele a regra do art. 19-A, da Lei Federal n.º 8.036/1990, que disciplina a necessidade do recolhimento do FGTS em favor de servidores contratados temporariamente pela Administração.



    (...)



    Assim, tendo em vista que a referida decisão encontrava-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STF, em sede de Repercussão Geral, a manifestação da agravante não se apresenta suficientemente hábil a desconstituir a decisão monocrática prolatada, não merecendo acolhimento o presente inconformismo.



    Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    13. Em resposta aos embargos de declaração opostos pela reclamante, o Tribunal firmou a seguinte conclusão (e-doc. 3, p. 197):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração devem se restringir às condicionantes contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Do contrário, transmudar-se-iam os embargos declaratórios de instrumento de integração das decisões judiciais em sucedâneo de recurso, pois se possibilitaria, acaso tal acontecesse, promover o rejulgamento da causa já definida.



    - Estando ausentes os vícios que possam afetar a decisão em si ou sua inequívoca compreensão, impõe-se a rejeição dos declaratórios.“



    14. Considerada a interposição de recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado, a autoridade reclamada se pronunciou, em sede de agravo interno (e-doc. 3, p. 51-52):



    “AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO CPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DIREITO A DIFERENÇAS POR DESVIO FUNCIONAL. DESCABIMENTO.



    - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços junto ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A respeito dos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se estendendo a outros direitos sociais, inclusive a diferença remuneratória por desvio de função.  



    - Estando a decisão recorrida em consonância com os temas de repercussão geral mencionados, correta a decisão monocrática que negou seguimento aos recursos com base no art. 1.030, I, b, do CPC. Agravos desprovidos.“



    15. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.156-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente.



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.948-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    16. Mais especificamente, em casos semelhantes a este, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assim decidiram:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    17. Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, na Rcl nº 56.800/GO, j. 21/03/2023, p. 22/03/2023.



    18. No que tange à alegação de que o ato reclamado teria inobservado o Tema RG nº 339, para melhor elucidar a questão, reproduzo a ementa do acórdão do AI nº 791.292-QO-RG/PE, no qual fixada a tese com o seguinte teor: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Esta a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    19. Constata-se que, no caso em tela, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada, ao julgar os embargos de declaração opostos, assentou, a seu entender, a correta aplicação do Tema RG nº 339, diante da aplicação do Tema RG nº 916 (e-doc. 3, p. 11-12; grifos nossos):



    “(...) Ressalte-se, inicialmente, que o agravo interno versou exclusivamente sobre a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário, baseada em tema de repercussão geral. A discussão, portanto, limitava-se a verificar se o acórdão agravado estaria ou não em consonância com as teses adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) e no Tema 916. Eventual alegação de ofensa a dispositivos constitucionais ou legais havia de ser enfrentada à luz do que decidiu a Suprema Corte nos referidos temas de repercussão geral. E foi isto que o acórdão efetivamente fez, não incorrendo em nenhuma omissão. 



    Note-se que os supostos julgados reiterados do STJ, referidos genericamente pelo embargante, não poderiam vincular o conhecimento do recurso extraordinário, por não serem vinculantes ou de observância obrigatória, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Além disso, se a conclusão a que chegou o órgão colegiado é no sentido de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese de repercussão geral, esta sim, de observância obrigatória por todas as instâncias do Judiciário, não há razão para que a Corte se debruce sobre decisões não vinculantes de instâncias inferiores ao Tribunal Supremo. 



    Além disso, observe-se que se fez uma clara distinção entre a tese adotada pelo STJ no tema de recursos repetitivos nº 14 e na súmula 378, referente a desvio de função de servidor efetivo, e a conclusão a que chegou o acórdão impugnado, que diz respeito à impossibilidade e equiparação salarial entre um servidor temporariamente admitido em contrato nulo e o ocupante de cargo público estatutário, em perfeita consonância com o tema de repercussão geral nº 916. Não há nenhuma omissão a esse respeito.



    Evidencia-se, portanto, que o recurso em análise possui nítido caráter de rediscussão da matéria, não havendo na decisão atacada omissão, contradição, tampouco ausência de fundamentação conforme alegado. Como dito anteriormente, essa espécie recursal é admissível apenas para atacar, especificamente, um dos referidos vícios e não para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, menos ainda para rediscussão de matéria já apreciada, não podendo, de forma alguma, confundir-se julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 



    Registre-se que, tendo o acórdão abordado as questões centrais do agravo, demonstrando estar o julgamento em consonância com as teses de repercussão geral, não há sentido em destacar, um a um, todos os dispositivos legais e fundamentos invocados pelo agravante, conforme preconiza o próprio STF, no Tema 339, cuja tese jurídica é a seguinte: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Resta evidenciado que, ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado foi adequadamente fundamentado e aplicou corretamente os temas invocados, não tendo incorrido em nenhuma ofensa aos arts. 489 e seus incisos e 927, IV, do CPC.”



    20. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator